Tribunal: STF
Processo: HC 75243
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal
Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de
tribunal, tenha este, ou não, qualificação de superior.
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - INDEFERIMENTO DE ORDEM EM
GRAU REVISIONAL. Não se há de confundir habeas-corpus substitutivo
de recurso ordinário cabível contra decisão prolatada
originariamente por tribunal em medida idêntica com provimento
judicial formalizado, relativamente a habeas, em grau revisional.
Sendo este último o procedimento atacado, a competência, na dicção
da ilustrada maioria, é do Supremo Tribunal Federal e não do
Superior Tribunal de Justiça, embora o órgão julgador não tenha o
status de superior.
FALSIDADE IDEOLÓGICA - INQUÉRITO - PROFISSIONAL DA
ADVOCACIA - ESCLARECIMENTOS. O profissional da advocacia não está
imune ao comparecimento à delegacia policial objetivando prestar, em
inquérito em tramitação, esclarecimentos quanto a documento
utilizado em defesa e que se teve como falso. Convite em tal sentido
diferencia-se de indiciamento.